Tribunal: TJBA
Processo: 8012877-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-13
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 8012877-46.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Uanderson de Oliveira Santos Defensora Pública: Dra. Camila Berenguer Santana Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1ª Vara de Tóxicos Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FLAGRANTE DELITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444 DO STJ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE JÁ INTEGRAM O TIPO PENAL. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE, APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA. É lícita a abordagem veicular e pessoal realizada pela Polícia Militar, em fiscalização de rotina, sobretudo, considerando o fato de ter sido efetuada no período noturno, na cidade de Salvador, que vem apresentando alto índice de criminalidade, figurando a medida como importante instrumento de controle da segurança pública. Órgão julgador que não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, de acordo com o livre convencimento motivado, não ocorrendo, da leitura da sentença, a nulidade alegada. Inexistência de nulidade. Preliminares rejeitadas. Narra a denúncia que no dia 20/07/2020, por volta das 23h50, na Rua do Curió, bairro de Periperi, nesta capital, Policiais Militares, quando realizavam ronda de rotina, abordaram uma motocicleta, na qual se encontrava o apelante, que foi abordado, momento em que foi constatado que trazia consigo 83,10g (oitenta e três gramas e dez centigramas) de cocaína, sob a forma de pó, distribuída em 91 (noventa e uma) porções embaladas individualmente. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas no conjunto probatório, através do auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos de testemunhas, em sede de instrução criminal. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ. Condenação mantida pela prática do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006. Dosimetria. Exame de ofício. Nos termos da Súmula 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Ademais, elementos próprios do tipo penal não podem ser utilizados como argumento válido para justificar o aumento da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de violação do princípio do “non bis in idem”. Redução, de ofício, da pena-base, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo mantido o regime inicial semiaberto. Habitualidade delitiva que impossibilita a concessão do privilégio. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8012877-46.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante UANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitadas as preliminares de nulidade, conhecer e negar provimento ao apelo defensivo, reduzindo-se, de ofício, a pena, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)